Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-68.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Monitória – Procedência – Incontroversa a efetivação da matrícula – Cancelamento requerido extemporaneamente – Débito confirmado – Manutenção da restrição – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001170-68.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é apelado BERNARDO COUTINHO
GALVÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001170-68.2018.8.26.0451 -Voto no 32511
2
Apelação Cível no 1001170-68.2018.8.26.0451
Apelante: Fundação São Paulo
Apelado: Bernardo Coutinho Galvão dos Santos
Comarca: Piracicaba
Voto no 32511
Prestação de serviços educacionais
Monitória

Procedência

Incontroversa
a
efetivação
da
matrícula

Cancelamento
requerido
extemporaneamente

Débito
confirmado

Manutenção da restrição Recurso provido.
Ação
monitória
julgada
improcedente
e
embargos monitórios acolhidos, adotado o relatório da r.sentença.
Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação (fls. 148/155), alegou a autora que
o réu efetuou pagamento da matrícula prevista em contrato de ensino
celebrado entre as partes e teve os serviços de ensino disponibilizados,
mas não teria liquidado as prestações referentes às mensalidades previstas
no referido contrato. Alegou que o réu foi cientificado de que sua
comunicação de cancelamento seria acatada somente com relação ao
semestre posterior, devendo ele arcar com as prestações relativas ao
semestre vigente, pois efetivada a matrícula. Alegou que o cancelamento
somente pode ser efetuado presencialmente, por escrito, e que o pedido
realizado por telefone anteriormente não seria válido. Alegou que o contrato
não prevê a devolução de valores pagos anteriormente ao cancelamento.
Alegou que o não cancelamento do contrato enseja a cobrança de todo o
período contratado. Alegou que o réu frequentou o curso, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001170-68.2018.8.26.0451 -Voto no 32511
3
mencionando atestado de frequência de fls. 108. Alegou ser devido o
pagamento das parcelas referentes a todo o período contratado,
independentemente de frequência, por descumprimento à regra de
cancelamento. Alegou que, além dos serviços educacionais, uma gama de
serviços administrativos foi colocada à disposição do réu, os quais devem
ser cobrados. Postulou pelo provimento ao recurso, para seja julgada
procedente a ação monitória.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Na petição inicial, alegou a autora ser credora da
quantia de R$14.946,88, proveniente de contrato de serviço educacional
celebrado com o réu, referente a mensalidades vencidas nos meses de
fevereiro a junho de 2016, do curso de Administração. Postulou pela
procedência da ação, para expedição de mandado de pagamento contra o
réu, no valor da obrigação, acrescido de custas processuais e honorários
advocatícios.
A ação foi julgada improcedente, acolhidos os
embargos monitórios, para declarar inexigível o débito apontado na petição
inicial e determinar a exclusão dos apontamentos em nome do embargante,
com a condenação da autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa. Consta de sua fundamentação:
“(...) O contrato celebrado entre as partes previa que a configuração
formal do ato de matrícula inicial ocorre como deferimento do Requerimento de Matrícula, e mediante o
pagamento da primeira parcela do semestre letivo. Não houve demonstração de que tal tenha ocorrido, isso
é, tanto o deferimento do requerimento quanto o pagamento da primeira parcela do semestre, o que já
seria suficiente para fins de improcedência. Ainda que assim não fosse, há de se ter em mente que o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001170-68.2018.8.26.0451 -Voto no 32511
4
não frequentou qualquer aula na instituição autora, por ter ingressado na Universidade de São Paulo, em
cidade diversa de onde ocorrem as aulas da autora. Logo, afigura-se excessivamente onerosa a cobrança
da mensalidade de aulas nunca frequentadas pelo requerido e em relação às quais não houve qualquer
pagamento, nem mesmo do primeiro mês. Constitui-se, data vênia, cláusula excessivamente onerosa para
o consumidor, não se podendo dar guarida a tal. (...) Assim, não demonstrado o pagamento da matrícula
somado ao pedido de cancelamento, o acolhimento dos embargos monitórios é de rigor. (...)”
Com todo o respeito, observado o requerimento
de cancelamento formulado pelo réu (fls. 107) e a própria argumentação
defensiva, resta incontroverso que a matrícula foi efetivada e realizado o
respectivo pagamento. Embora ausente comprovante nos autos, resta
aperfeiçoada a exigência do item 1.1, da cláusula 1a, do contrato de
prestação de serviços educacionais de fls. 47/52.
Confirmado o contrato de ensino havido entre as
partes, é certo que o item 3.1, da cláusula 3a, do mesmo dispositivo, é
válido para fixar que “O não comparecimento do(a) contratante às
atividades acadêmicas inerentes aos serviços educacionais contratados
não o exime do pagamento, tendo em vista a disponibilização do serviço
ao(à) contratante”. No mesmo sentido, a cláusula 6a: “O abandono do curso
por parte do(a) contratante, sem a devida formalização (trancamento ou
cancelamento), ocasionará a cobrança das mensalidades escolares de todo
o período letivo correspondente”.
No que tange ao cancelamento, a cláusula 4.1
menciona “O cancelamento da matrícula poderá ser solicitado a qualquer
momento, mas o(a) contratante fica incumbido de quitar as parcelas
vencidas, além de não fazer jus à devolução de valores relativos a serviços
educacionais que já lhe foram prestados, (...)”. Ainda, repisa a cláusula 16
que: “O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
16.1 Por parte do(a) contratante: a) por desistência formal, mediante o
cancelamento de matrícula, por meio de solicitação feita por escrito, ficando
ajustado que o simples abandono de curso por parte do(a) contratante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001170-68.2018.8.26.0451 -Voto no 32511
5
será considerado para esse fim; (...)”.
Posto que no contrato celebrado entre as partes
não se verifica irregularidade ou abusividade, cabia a ambas o dever de
cumpri-lo, em compasso com o princípio pacta sunt servanda. Nesse
passo, disponibilizado ao apelado o direito de cursar o semestre
contratado, deveria ter ele comunicado imediatamente, por escrito, a
intenção de cancelamento do contrato.
Demonstrado que requereu o cancelamento
somente após o término do semestre contratado (em 06/09/2016, fls. 106),
resta evidente seu compromisso ao pagamento das mensalidades do
período, não constituindo o histórico escolar de outra instituição (fls.
114/115) argumento suficiente a eximi-lo da obrigação assumida com a
apelante. A propósito, se o apelado cursou o mesmo semestre em outra
instituição de ensino, não pode opô-lo em prejuízo à apelante, à luz do
princípio clássico da relatividade dos contratos, instituto que tem sua
expressão assentada no brocardo latino res inter alios acta, allis nec
prodest nec nocet, ou seja, aquilo que é realizado entre uns, a outros não
aproveita nem prejudica.
Consistentes as razões recursais, não há se
falar, por consequência, em exclusão da inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito.
De rigor, portanto, a reforma da r.sentença para
julgar improcedentes os embargos monitórios e procedente, portanto, o
pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no
valor posto na planilha de fls. 5, atualizado até o pagamento e acrescido de
juros de mora desde os respectivos vencimentos, arcando o réu com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001170-68.2018.8.26.0451 -Voto no 32511
6
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ressalva-se que a análise do pedido por
concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo réu por ocasião dos
embargos monitórios, será apreciado na origem, para que não haja a
supressão de um grau de jurisdição, mas deferido por enquanto apenas
para este recurso (§5o, do art. 98, do CPC).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à
apelação.
Gil Coelho
Relator